Tribunal: TJDFT
Processo: 0736077-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0736077-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): BANCO DO BRASIL S/A Agravado (s): ALENCAR DE PAULA LIBANIO Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO D E S P A C H O: Considerando que o comprovante de pagamento do agravo (ID 75561666, págs. 1-6) não foi apresentado no ato de interposição do recurso, E que, na forma do §5o, do art. 1007, CPC, é vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, no recolhimento a ser realizado; em atenção ao art. 932, parágrafo único, CPC, cumpra-se a exigência do art. 1007, §§4o e 7o, do CPC, em 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília, 27 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator